Tribunal: TJSP
Processo: 1056672-85.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE - TORNEIRO MECÂNICO – LER NOS MEMBROS SUPERIORES E PAIR – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida. Apelos do obreiro e da autarquia desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1056672-85.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante/Apelado RENE NICACIO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento a remessa oficial. Negaram provimento aos apelos do obreiro e da
autarquia. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056672-85.2019.8.26.0053 -Voto no 27.837
2
Apelação / Remessa Necessária no 1056672-85.2019.8.26.0053
Apelante/Apelado: RENE NICACIO LIMA
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 27.837
ACIDENTE DO TRABALHO
AUXÍLIO-ACIDENTE -
TORNEIRO
MECÂNICO

LER
NOS
MEMBROS
SUPERIORES E PAIR
LAUDO PERICIAL CLARO E
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA

NEXO
CAUSAL
DEMONSTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida. Apelos do obreiro e da
autarquia desprovidos.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando
padecer de LER nos membros superiores, males na coluna e PAIR, contraídos
no exercício de suas atividades profissionais, o que teria causado a redução de
sua capacidade para o trabalho. Por conta disso, busca o restabelecimento do
auxílio-doença e a concessão de auxílio-acidente.
A ação foi julgada procedente, para condenar a autarquia ré
INSS ao pagamento de auxílio-acidente ao autor, devido a partir do dia
seguinte ao da juntada aos autos do laudo pericial, além do abono anual, dos
valores em atraso corrigidos pelo INPC e acrescidos dos juros de mora nos
termos da Lei 11.960/09. Os honorários advocatícios serão fixados somente
na fase de liquidação (artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil) fls. 144/150.
O obreiro opôs embargos de declaração (fls. 156/158) que não
foi acolhido (fls. 159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056672-85.2019.8.26.0053 -Voto no 27.837
3
Apelam ambas as partes.
O autor buscando a implantação imediata do benefício e
alteração do termo inicial para o dia seguinte à alta médica (fls. 164/169).
O INSS afirmando não estarem comprovados os requisitos
necessários à concessão do benefício acidentário, em especial o nexo causal,
razão pela qual requer a inversão do julgado. (fls. 175/179).
Os recursos foram recebidos e apenas o da autarquia respondido
(fls. 186/191).
Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Narra o autor, na inicial, ter se tornado portador de LER nos
membros superiores, PAIR e males na coluna, adquiridos no desempenho de
sua função de torneiro mecânico. Por conta disso sua capacidade laborativa
foi reduzida, fazendo jus ao amparo infortunístico.
Na avaliação médica designada (fls. 76/94), o expert apurou
quadro de síndrome do manguito rotador no ombro direito do autor, com
limitação dos movimentos do membro e sinais indicativos de
comprometimento osteomuscular, lesões relacionadas a funções que ensejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056672-85.2019.8.26.0053 -Voto no 27.837
4
trabalho manual, repetitivo e com emprego de força dos membros superiores,
tal como no exercício da função de torneiro mecânico. Quanto à coluna,
afirmou que os males são de origem degenerativa, sem nexo com o labor. No
tocante à perda auditiva, o autor apresenta disacusia neurossensorial em grau
leve a moderado, com características de perda auditiva induzida por ruído. A
perda auditiva bilateral, conforme a Tabela de Fowler, é de 23,92%. Concluiu
que: “Analisando o autor como um todo, (ombros+aparelhos auditivos), ele
deverá ser readaptado em função compatível com suas limitações e atual
estado de saúde, fazendo portanto jus à concessão do AA 50%, de acordo
com os preceitos da Lei Acidentária Vigente.” (fls. 92/93).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não veio aos autos
argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais.
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo acolheu o pedido
do autor, concedendo o benefício de auxílio-acidente.
E essa decisão merece ser mantida, visto que a perícia foi segura
e convincente ao demonstrar que o autor se ressente de sequelas
determinantes de dano à saúde (LER+PAIR), com repercussão em sua
capacidade laborativa, de forma parcial e permanente.
Note-se que, apesar do autor mencionar na inicial o dano
auditivo e que proporá ação para obtenção de benefício por conta disso, o
expert levou em conta esta lesão para caracterizar a incapacidade laborativa e
a sentença seguiu neste sentido. Além disso, em seu apelo o autor não se
insurge especificamente quanto a isso, o que impede a propositura de nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056672-85.2019.8.26.0053 -Voto no 27.837
5
demanda para análise isolada da PAIR.
O nexo causal, por sua vez, restou admitido pelo jurisperito.
Registre-se que, apesar da CAT existente nos autos não ter sido emitida pela
empregadora e não ter sido realizada a vistoria ambiental, o nexo laborativo
pode ser estabelecido com segurança, visto que a atividade de torneiro
mecânico é por demais conhecida e, ainda, as avaliações ocupacionais
juntadas às fls. 49/50 e 126 trazem a informação da necessidade de execução
de movimentos repetitivos e esforço físico excessivo, bem como a presença
de ruído no ambiente de trabalho, o que reforça a presença do nexo causal.
O termo inicial foi corretamente fixado na data de apresentação
em juízo do laudo pericial, visto que o auxílio-doença apontado pelo obreiro
foi concedido em decorrência de males na coluna, lesão para a qual foi
excluído o nexo causal. Assim, somente com a juntada do laudo pericial em
juízo é que a autarquia teve ciência da presença de incapacidade laborativa
decorrente da LER e da PAIR.
Descabe, por outro lado, a concessão da tutela de urgência
pleiteada pelo obreiro, uma vez que não comprovados elementos que
evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais,
o auxílio-acidente é benefício que não substitui a renda do trabalhador, mas
apenas a complementa.
Por fim, pelo reexame necessário, consigno que, para fins de
correção monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização
monetária até dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056672-85.2019.8.26.0053 -Voto no 27.837
6
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29 de junho de 2009; e, deste marco em diante,
empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF) e, quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL à remessa
oficial e NEGA-SE PROVIMENTO aos apelos do obreiro e da autarquia.

JOÃO NEGRINI FILHO
Relator